Tribunal: TJDFT
Processo: 0716458-24.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716458-24.2020.8.07.0020 AGRAVANTE: UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA AGRAVADO: JONATHAS ESCORCIO LIMA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 46555274, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pela UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. Manejados recursos de agravo direcionados às Cortes Superiores, o STJ (ID 59011688 – p. 7/12) conheceu do apelo para não conhecer do recurso especial. O STF, por sua vez, em decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 59011689), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que aos autos fossem aplicados os Temas 424 (ARE 639.228) e 896 (ARE 927.467). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquelas tratadas especificamente nos referidos paradigmas. É que a matéria trazida a debate pela parte agravante, qual seja, de afastamento da responsabilidade solidária, não engloba os temas acima mencionados. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo extremo àquelas debatidas nos Temas 424 e 896. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014